Tribunal: TJBA
Processo: 8020658-93.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8020658-93.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: LYCIA MARIA LEAL ULM FERREIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS MEDAUAR SILVA

LITISCONSORTE: MARCOS DE OLIVEIRA GAIA NINA e outros

Advogado(s)
:
ARAO JOSE GABRIEL NETO, CLEITON DE SOUZA MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. DELEGATÁRIOS. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SANÇÃO. PERDA DE DELEGAÇÃO.

PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEVIDAMENTE DEFINIDO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CONSTATADA.

INEXISTÊNCIA DE DIPLOMA LEGAL ATRIBUINDO EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO BAIANA.

PENA DE PERDA DA DELEGAÇÃO APLICADA PELO CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR. NECESSIDADE DE DECISÃO PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA EXECUTADA PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 267 DA LEI 10.845/2007 DO ESTADO DA BAHIA. APLICABILIDADE DE NORMAS DO REGIME ESTATUTÁRIO AOS SERVIDORES DELEGATÁRIOS NA HIPÓTESE DE LACUNA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NORMA INFRALEGAL ESPECÍFICA NA EXISTÊNCIA DE NORMA ESTATUTÁRIA DISPONDO EM SENTIDO DIVERSO. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DE DELEGATÁRIO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, ASSEGURADA A PERCEPÇÃO DE METADE DA RENDA DA SERVENTIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 36, CAPUT E §3º DA LEI 8.935/94

PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº 8020658-93.2020.8.05.0000
, sendo impetrante
LYCIA MARIA LEAL ULM FERREIRA
e impetrado o
DESEMBARGADOR CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR DO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes do
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade,
CONCEDER EM PARTE

A SEGURANÇA
, nos termos do relatório e voto da Relatora.